Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Liquidação por arbitramento - Homologação do laudo pericial - Lucros cessantes - Permissão de serviço público a pessoa física - Indevida inclusão de custos inerentes a pessoa jurídica - Inexistência de litigância de má-fé.